Tribunal: TJDFT
Processo: 0019915-23.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019915-23.2015.8.07.0007 RECORRENTE: MARCOS WESLEY BARBOSA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DISPONIBILIZAÇÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. RELEVÂNCIA, COERÊNCIA E HARMONIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. IDADE DAS MENORES. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em insuficiência de provas ou em dúvidas quanto à autoria em relação ao crime previsto no artigo 243 da Lei n.o 8.069/1990 (ECA), se as seis vítimas adolescentes, confirmaram, nas várias oportunidades em que foram ouvidas, que os réus compraram e disponibilizaram bebidas alcoólicas a elas. 2. As versões apresentadas pelas vítimas e corroboradas pelas testemunhas não se encontram isoladas nos autos, mas, ao contrário, possuem embasamento em mais de um elemento probatório. Os depoimentos prestados pelas vítimas no Inquérito Policial e em Juízo são coerentes em apontar que os réus compraram e disponibilizaram bebidas alcoólicas às menores, não havendo se falar na absolvição dos apelantes. 3. Em relação ao pedido defensivo de absolvição por erro de tipo, alegando que dois dos réus não tinham conhecimento da idade das menores, não existe nenhuma prova constate dos autos para sustentar tal alegação. Com efeito, nem mesmo os recorrentes levantaram tal assertiva quando de seus interrogatórios, que era o momento crucial da autodefesa de ambos. E como bem salientado pelo d. Magistrado sentenciante “acrescente-se, ainda, a declaração da vítima Gleyce de que tem certeza que os acusados sabiam que as convidadas eram menores de idade, até mesmo pelos rostos de criança que todas possuíam na data dos fatos”, tendo em vista que as idades das menores variavam de 14 a 16 anos. 4. Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque a decisão combatida realizou interpretação extensiva da norma penal, ao entender que a conduta de disponibilizar as bebidas em cima de uma mesa já configura o crime. Acrescenta que restou caracterizado o erro de tipo notório, pois, embasado nas atitudes das próprias vítimas, que não aparentavam ser menores de idade ou sequer se portavam desta forma, era impossível saber do contrário. Pleiteia a absolvição. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, OAB/DF 66666. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 3386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso porque a turma julgadora assentou: Já os réus JONAS e MARCOS WESLEY, ouvidos em interrogatório judicial, admitiram que todos os acusados eram amigos e que no dia dos fatos foram para o apartamento de Tiago para festejar os aniversários de JONATHAN e MARCOS ANDRÉ, local onde se encontravam também as meninas; afirmando também que fizeram uma "vaquinha" para comprar refrigerante, suco e vodka, que foram disponibilizados em cima de uma mesa. No entanto, negaram ter fornecido, servido ou entregado bebidas às adolescentes. Apesar de negarem ter fornecido, servido ou entregado bebidas alcoólicas às adolescentes, o fato de os réus terem disponibilizado as bebidas em cima de uma mesa já configura o crime em questão, pois fornecer, servir ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica, é crime, pelos quais foram devidamente condenados. Dessa forma, o depoimento das vítimas e das testemunhas são firmes e coerentes, confirmando que os apelantes disponibilizaram bebidas alcoólicas às vítimas, não sendo possível acatar a tese de que não há provas para a condenação ou de que haja dúvida acerca da tipificação do delito. É justamente nesse sentido o entendimento desta e. Corte de Justiça de que é incabível a absolvição quando a palavra da vítima e das testemunhas comprova a prática do delito em questão: .... Ademais, é importante registrar que para a configuração do tipo penal em questão é irrelevante a efetiva ingestão de bebida alcoólica pela criança ou adolescente, pois, tratando-se de delito formal, basta para a configuração do crime a prática de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal (vender, fornecer, servir, ministrar ou entrega, de qualquer forma e ainda que gratuitamente). Por fim, a tentativa da defesa dos apelantes MARCOS WESLEY e JONAS em sustentar o desconhecimento dos réus sobre a idade das vítimas não merece êxito, na medida em que não consta nos autos qualquer elemento de prova a amparar tal alegação. Com efeito, nem mesmo os recorrentes levantaram tal assertiva quando de seus interrogatórios, que era o momento crucial da autodefesa de ambos. Como bem salientado pelo d. Magistrado sentenciante “acrescente-se, ainda, a declaração da vítima Gleyce de que tem certeza que os acusados sabiam que as convidadas eram menores de idade, até mesmo pelos rostos de criança que todas possuíam na data dos fatos”. De todo o exposto, uma vez comprovadas a autoria e a materialidade em relação ao crime imputado aos apelantes, incabível os pleitos absolutórios, devendo ser mantida a sentença conforme prolatada. (ID 2582478). Assim, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023